Tribunal: TJDFT
Processo: 0753705-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753705-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, interposto por CARLOS ALBERTO ALTINO em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0714277-51.2023.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a realização da consulta em radioterapia e o tratamento relacionado na requerente. Em suas razões recursais (ID n.o 54533425), a parte agravante relata que apresenta tumor de esôfago localmente avançado. Salienta que o prazo concedido pelo Juízo a quo “é plenamente longo para o quadro de saúde do agravante, pois o mesmo está debilitado, em estado gravíssimo, debilitado, aguardar 30 dias para realização da radioterapia acarretara complicações no seu quadro de saúde, já que o mantém em situação de risco, tratando de neoplasia maligna, com solicitação urgente de prioridade VERMELHA para realização de radioterapia pois trata-se de caso de tumor avançado no esôfago”. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal no sentido de que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento de tratamento de radioterapia com urgência no prazo de 48 horas. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem. Em decisão de ID 54547060, deferi parcialmente a tutela provisória de urgência. Contrarrazões apresentadas no ID 56563860, nas quais alega que não seria possível realizar a radioterapia antes da conclusão da quimioterapia. Diz que o cumprimento da obrigação se encontra prejudicado. O agravante informou que há o tratamento quimioterápico e que se iniciou como condição de pré-existência do tratamento de radioterapia. A 4a Procuradoria de Justiça Cível pugna pelo recebimento do recurso por falta de interesse recursal, ou, no mérito, por seu desprovimento. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade e deve ser analisado com base no interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Na hipótese, o recorrente pretende a parcial reforma do ato judicial que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela. A propósito, veja-se a parte dispositiva do decisum: "Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova, no prazo máximo de 30 (trinta) dias já computada a dobra legal, a realização da consulta em radioterapia e o tratamento relacionado na requerente CARLOS ALBERTO ALTINO, nos termos do relatório médico ID 181756759." Não obstante, conforme a informação do Núcleo de Oncologia, Hematologia e Hemoterapia (ID 188124985 dos autos de origem), não foi iniciado o tratamento de radioterapia do ora recorrente, pois é preciso concluir a quimioterapia. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto de interesse recursal, tendo em vista que o início de tratamento pretendido depende de uma condição ainda não implementada, motivo pelo qual não deve ser admitido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por consequência lógica, resta revogada a antecipação de tutela deferida na decisão de ID no 54547060, em 18/12/2023, por este relator. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador